Tribunal: STF
Processo: ADI 2121
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.  Ataque a
dispositivo de Decreto que aprova Regulamento de ICMS e que se
limita a reproduzir texto de Lei que não é atacado.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe ação
direta de inconstitucionalidade contra Decreto que regulamenta Lei,
ou porque, havendo divergência entre aquele e esta, a questão se
situa primariamente no terreno da legalidade, ou porque, sendo a
norma daquele mera reprodução da desta, a inconstitucionalidade a
ser atacada é da norma legal e só por via de conseqüência se reflete
na norma do Decreto que a reproduz.
- No caso, configura-se a segunda hipótese, não tendo,
portanto, sido atacada a norma legal que foi reproduzida no
regulamento e cujo texto é o único impugnado.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.